Tribunal: TJDFT
Processo: 0717834-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFERIMENTO PARCIAL, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE TUTELA DE URGÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS PARA CONCESSÃO DE MEDIDAS LIMINARES CONTRA O PODER PÚBLICO (ART. 1o, § 3o, DA LEI N. 8.437/92 C/C O ART. 1.059 DO CPC). EXUMAÇÃO DE CORPO E REALIZAÇÃO DE EXAME DE DNA. SUSPEITA DE COVID-19. EXAURIMENTO DO MÉRITO E IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO. AUTORES BENEFICIÁRIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZA A IMPOSIÇÃO AO ENTE DISTRITAL DO DEVER DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL. PORTARIA CONJUNTA TJDFT N. 101/2011. INCIDÊNCIA AO CASO CONCRETO. CASOS SUSPEITOS DE COVID-19. PROTOCOLOS FIRMADOS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O sistema legal pátrio, considerando a indisponibilidade do interesse público e sua superioridade em relação ao interesse particular, conferiu à Fazenda Pública prerrogativas a serem observadas na relação jurídico-processual, dentre elas a prevista no art. 1o, § 3o, da Lei n. 8.437/92 c/c o art. 1.059 do CPC, que estabelece regras para concessão de medidas liminares contra o Poder Público.
2. Na hipótese, as providências requeridas em tutela liminar não comportam antecipação porque, se deferidas, suprimirão para o procedimento adotado princípios constitucionais relativos ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que as pretensões de exumação do corpo da falecida e de realização de exames para averiguação da identidade do cadáver (DNA) e para confirmação da causa mortis esgotam a controvérsia consubstanciada em parte da demanda.
3. De acordo com o art. 44 do Decreto Distrital n. 20.502/1999, quando “a exumação determinada judicialmente decorrer de requerimento da parte, esta pagará as taxas de exumação”. O fato de os autores requerentes serem beneficiários da gratuidade da justiça não autoriza, por si só, a imposição dos ônus da realização da prova pericial à parte adversa. Necessária observância do previsto na Portaria Conjunta n. 101/2011, que regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito deste Tribunal de Justiça, cuja parte seja beneficiária de gratuidade da justiça.
4. Inexistem nos autos da ação de conhecimento elementos hábeis, indiciários que sejam, a evidenciar a incorreta realização do procedimento de atendimento de paciente e de identificação de cadáveres com suspeita de Covid-19.
5. Recurso conhecido e provido.